Tribunal: TJMT
Processo: 1037530-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037530-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 13.783.221/0019-54 (APELANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), J. D. F. F. - CPF: 094.372.321-30 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA FONTOURA - CPF: 923.015.331-15 (APELADO), FERNANDA FERREIRA FONTOURA - CPF: 923.015.331-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA MICHELLE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 050.054.371-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUEDA DO AUTOR NO ESTABELECIMENTO DO RÉU – PISO MOLHADO E ESCORREGADIO SEM SINALIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – PROVAS ROBUSTAS – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço.

Escorreita a sentença que reconhece a existência de relação de consumo entre o restaurante e o cliente que sofre acidente em seu interior, bem como reconhece o dever do réu de zelar pela segurança do ambiente de modo a garantir a integridade física dos clientes que frequentam seu estabelecimento comercial.

A queda de cliente em restaurante por conta de piso molhado, escorregadio e sem sinalização, configura falha na prestação dos serviços do estabelecimento comercial e gera o dever de indenizar os prejuízos daí decorrentes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037530-80.2021.8.11.0041

APELANTE: MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S./A

APELADO: J.D.F.F.
,

menor, neste ato representado por sua genitora,
FERNANDA FERREIRA FONTOURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.

Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 1037530-80.2021.8.11.0041, ajuizada por
J.D.F.F.
,

menor, neste ato representado por sua genitora,
FERNANDA FERREIRA FONTOURA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ora apelante ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do arbitramento, acrescido de juros de mora desde a citação. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Embargos de declaração opostos em Id. 246867747 e acolhidos em Id. 246868256, para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do GRUPO MADERO, na qual o Autor, ora Apelado, com 03 (três) anos de idade à época, alega, por meio de sua representante legal, que esteve, na data de 10/08/2021, no restaurante Madero localizado no Shopping Estação, para fazer um lanche. Narra que, na ocasião, sofreu uma queda dentro do referido restaurante, em razão de o piso estar molhado e sem qualquer sinalização de alerta. No dia seguinte, como as dores ainda persistiam, foi alegadamente levado ao hospital, momento em que constatada a fratura que levou à necessidade de o seu braço ser imobilizado pelo período de 15 (quinze) dias
” (sic).

Afirma que
“A bem da verdade, das provas acostadas aos autos, sequer se pode constatar que a queda se deu em virtude de ação ou omissão do Apelante ou de que a situação vivenciada tenha provocado lesão a direito de personalidade capaz de ensejar a indenização pretendida. As únicas “provas” apresentadas pelo Apelado nos autos foram (i) a declaração médica datada de 08 (oito) dias após a queda – na qual se baseia a própria Sentença –; (ii) o vídeo gravado do menor, que não possui qualquer cunho probatório (pois apenas contém o relato de que o Apelado teria escorregado no restaurante, mas sem qualquer relação a suposto defeito na prestação de serviços do Apelante); (iii) bem como o depoimento da avó do menor, que corrobora com o fato de que a genitora do Apelado não procurou o restaurante para relatar o ocorrido ou solicitar eventual auxílio”
(sic).

Salienta que
“A genitora, por sua vez, ao perceber a queda do Apelado, pegou a criança e se sentou em uma cadeira próxima, a fim de o acalmar. Logo em seguida, sem qualquer aviso, a mãe e a criança se retiraram do estabelecimento SEM PROCURAR NENHUM FUNCIONÁRIO PARA AUXILIÁLOS”
(sic).

Ressalta que “
segundo o entendimento do E. STJ2 , mesmo nas relações de consumo, prevalece o entendimento de que o consumidor deve trazer aos autos uma prova mínima do fato constitutivo de seu direito para que seja possível a aplicação da inversão do ônus da prova. É dizer: mesmo que a questão seja analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva em razão do CDC, não dispensa o Apelado de comprovação mínima das suas alegações e do nexo causal para se falar em responsabilidade e dever de indenizar por parte do fornecedor. Contudo, não foi o que ocorreu no caso concreto
” (sic).

Defende que
“não há qualquer indício mínimo nos autos de que o menor teria caído em razão da existência de supostas “poças d’agua” perto dos banheiros”
(sic).

Mensura que
“cabia ao Apelado comprovar que a queda teria sido ocasionada em decorrência de uma falha na prestação de serviços por parte do restaurante Apelante – o que, no entanto, não ocorreu. Logo, não se pode imputar a responsabilidade ao Apelante de indenizar os supostos danos morais sofridos, sem prova mínima de que tenha contribuído para os fatos narrados. Em resumo, as consequências advindas da queda, que embasam o pedido indenizatório, foram provenientes de causas alheias à ação ou omissão do GRUPO MADERO. Ou seja, sendo tanto a queda, como as causas dela advindas, alheias à ação ou omissão do Apelante, deve ser aplicada a disposição do art. 14, §3o, inciso II do CDC12, que reconhece a culpa exclusiva da vítima como excludente da responsabilidade do fornecedor”
(sic).

Afiança que
“Isso ocorre em razão da quebra do nexo causal entre a ação do agente e o resultado danoso, afastando a responsabilidade civil. O que se vê, na verdade, é a culpa exclusiva do Apelado e de seus responsáveis, a quem incumbia zelar pela sua integridade física, especialmente por se tratar de uma criança de 03 (três) anos. A queda do Apelado não foi causada pela ausência de cuidados por parte do Apelante com a limpeza do local, pois, além de não haver qualquer indício que corrobore a versão quanto à existência de poças d’água como causadora da queda sofrida, o relato da funcionária do restaurante é em sentido totalmente contrário. Pelo exposto, não se chega a outra conclusão senão a de que a situação e os danos experimentados, além de alheios à conduta do GRUPO MADERO, decorrem da culpa exclusiva do Apelado e de seus responsáveis, razão pela qual requer-se seja provido o presente recurso, a fim de julgar improcedente o pedido indenizatório inicial”
(sic).

Menciona que
“À vista disso, sendo o entendimento pela manutenção do dever de indenizar no que toca aos supostos danos morais experimentados – o que se admite em estrita obediência ao princípio da eventualidade –, o valor deve ser readequado a um patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se estar dando ensejo ao enriquecimento injustificado, repudiado pelo nosso ordenamento jurídico”
(sic).

A par destes argumentos, pede
“
(a)
o provimento do presente recurso em sua integralidade, para reformar a r. Sentença recorrida e julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pelo Apelado, seja pela ausência de provas dos fatos narrados, pela ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, pela culpa exclusiva do Apelado e de seus responsáveis ou, ainda, pela ausência de nexo causal que justifique a condenação do Apelante;
(b)
subsidiariamente, caso persista o entendimento de que existem elementos suficientes para justificar uma indenização por danos morais no caso, que seja reduzido o valor arbitrado em primeiro grau a título de danos morais, em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com as peculiaridades do caso e jurisprudência acerca da matéria”
(sic).

Contrarrazões em Id. 246868253 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora
Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 255236657).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 247797154.

Na peça Id. 259230683, a parte apelada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
J. D. F. F.
,

menor, neste ato representado por sua genitora,
FERNANDA FERREIRA FONTOURA
, ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor do
MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
, relatando, em síntese, que no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 17h54m, o autor, menor (03 anos de idade), encontrava-se no Shopping Estação Cuiabá, acompanhado de sua genitora, tio e avó, ocasião em que decidiram fazer um lanche no restaurante do réu.

Afirma que o menor, ao ir no banheiro do estabelecimento para atender às suas necessidades fisiológicas, acabou por escorregar e cair em uma área que se encontrava molhada, vindo a sofrer fratura no antebraço direito.

Aduz que os gritos da criança, motivados pela dor intensa, chamaram a atenção dos demais frequentadores do local, os quais se dirigiram à genitora para prestar auxílio, contudo, os colaboradores da parte requerida sequer ofereceram qualquer ajuda, fingindo ignorar por completo o ocorrido. Salienta que, diante do ocorrido, o tio do menor foi até o local do incidente e constatou que o chão estava molhado, circunstância determinante para a queda e consequente lesão da criança.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o estabelecimento demandado ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Cinge-se a questão controvertida sobre o pedido de indenização por danos morais, pela queda do cliente no interior do restaurante requerido, decorrente do piso molhado/escorregadio sem a devida sinalização.

Inicialmente, deve-se destacar que incidem sobre a relação travada entre as partes as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

Com efeito, é cediço que compete a parte requerida provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Assim não fazendo, suporta as consequências de sua inércia.

É sabido também que, em ações de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de nexo ou causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima, concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

[...]

Como regra geral do Código Civil, a responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, há de ser analisada e comprovada a culpa do agente na ocorrência do evento danoso.

A verba indenizatória, neste caso, não tem caráter de restitutio in integrum do dano, mas sim visa proporcionar ao lesado uma espécie de satisfação que se contraponha ao sofrimento experimentado injustamente, o que lhe atribui caráter eminentemente compensatório.

No caso dos autos,
é incontroverso que a criança escorregou no interior do restaurante, considerando que o próprio requerido confirma em sua contestação.

Desse modo, a comprovação do dolo ou da culpa do réu é prescindível, na medida em que a responsabilidade por danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos é objetiva, à luz do que dispõe o artigo 14 da lei consumerista, cabendo então aferir se houve ou não nexo de causalidade entre o defeito do serviço e os danos experimentados pela autora.

Na hipótese dos autos, além de restar comprovado que a criança escorregou no piso do restaurante, o laudo médico de id. 68859448 comprova a fratura no antebraço direito e o tratamento conservador com tala gessada.

É certo que é obrigação do restaurante sinalizar quando o piso do local se encontra molhado, cuidando da segurança das pessoas que ali se encontram, com o condão de se evitar possíveis acidentes, ficando caracterizada sua responsabilidade no evento danoso.

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

[...]

Desse modo, entendo como razoável e proporcional, que a requerida deva pagar ao requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais experimentados.

Com relação à incidência dos juros moratórios sobre o valor arbitrados a títulos de danos experimentados pela parte requerente, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 406, determina que sejam eles fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do arbitramento, in casu, data da sentença, acrescido de juros de mora desde a citação.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(Id. 246867746).

Pois bem. A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Assim, demonstrados o fato, o dano e o nexo causal, a responsabilidade do réu só ficaria excluída se este provasse a ocorrência de uma das causas excludentes do nexo causal elencadas no § 3o do supracitado dispositivo legal, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso dos autos, é incontroverso que o autor apelado escorregou nas dependências do restaurante requerido apelante, considerando que o próprio recorrente afirma tal fato, apenas argumentando que a queda não se deu em virtude de sua ação ou omissão.

Assim, se por um lado o requerente apelado produziu as provas que estavam ao seu alcance, fosse para demonstrar a dinâmica do acidente, fosse para comprovar os danos sofridos e o nexo causal entre a omissão do requerido apelante e os danos advindos de sua queda, por outro lado não trouxe o demandado recorrente nenhum elemento capaz de desconstituir os fatos alegados pelo autor recorrido, ou seja, de que o piso não estava molhado no momento da queda daquele, ou que havia placa sinalizando que o piso estava molhado.

Nesses termos, forçoso reconhecer que a sentença foi acertada ao reconhecer a responsabilidade civil do estabelecimento apelante, uma vez que demonstrado o nexo causal entre a sua omissão e a queda sofrida pelo menor, ora apelado, que suportou fratura no antebraço direito e o tratamento conservador com tala gessada.

Assim, deve ser mantida a sentença que apreciou com acuidade as provas vertidas nos autos, definindo pela responsabilidade da empresa apelante quanto aos deveres de indenizar.

No que toca ao dano moral, é inegável o abalo suportado pelo autor apelado, que não bastasse a dor sofrida pela queda, sofreu com a situação desrespeitosa de não ter os colaboradores do estabelecimento apelante oferecido qualquer auxílio, não podendo considerar o ocorrido como mero aborrecimento.

Ademais, o fato de os funcionários não procederem à secagem do piso, ou no mínimo colocar uma placa de aviso sobre a condição do mesmo, demonstra a omissão e falta de cautela na prestação dos serviços, porquanto, o estabelecimento comercial apelante recebe inúmeras pessoas diariamente, devendo estar preparado para garantir a segurança aos seus frequentadores/clientes.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE CLIENTE EM SUPERMERCADO – PISO MOLHADO/ESCORREGADIO SEM SINALIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço.

Correta a decisão que reconhece a existência de relação de consumo entre o supermercado e a cliente que, em compras, sofre acidente em seu interior, bem como reconhece o dever da ré de zelar pela segurança do ambiente de modo a garantir a integridade física dos clientes que frequentam seu estabelecimento comercial.

A queda de cliente em supermercado, por conta de piso escorregadio e sem sinalização, configura falha na prestação dos serviços do estabelecimento comercial e gera o dever de indenizar os prejuízos daí decorrentes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.”
(N.U 1002801-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) (Negritei)

“Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível.
Queda em estabelecimento comercial. Dano moral. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Piso molhado sem sinalização.
Quantum indenizatório. Redução.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por estabelecimento comercial em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, decorrente de queda da autora em piso molhado e sem sinalização nas dependências da recorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal consiste em apurar se há responsabilidade do estabelecimento pelo acidente e se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores.

4. Comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a queda e o dano sofrido pela autora, está configurado o dever de indenizar.

5. O laudo pericial confirma que as lesões no joelho direito da autora não configuraram invalidez ou incapacidade permanente, mas houve repercussões temporárias.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado para os danos morais foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos sofridos por consumidores quando há falha na prestação do serviço. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser excessiva nem meramente simbólica."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CF/1988, art. 5o, X. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação 0035468-94.2015.8.11.0041, rel. Des. José Zuquim Nogueira.”
(N.U 1053693-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (Negritei)

Já no que concerne à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta do Réu.

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor arbitrado em
R$5.000,00
(cinco mil reais) se apresenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação, razão pela qual não está a merecer nenhuma alteração.

Entendo que tal quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto e em consonância com a douta procuradoria de justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença invectivada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024